Tribunal: TJES
Processo: 5002212-77.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002212-77.2024.8.08.0030

APELANTE:
GENILDA SANTANA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL (PIS/PASEP/ESOCIAL) NA FORMA DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. RECLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo o ato administrativo que a reclassificou para o final da lista em Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 39/2023), por não ter apresentado a documentação referente à Qualificação Cadastral do PIS/PASEP na forma exata exigida pelo item 9.7, IV, do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de apresentação de "print" da tela de Qualificação Cadastral do PIS/PASEP contendo a mensagem específica "Os dados estão corretos" configura formalismo excessivo e desproporcional, violando a razoabilidade e a Lei nº 13.726/2018; e (ii) se o ato de reclassificação da candidata, por descumprimento dessa exigência, ofende o princípio da legalidade ou se está amparado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. O Edital nº 39/2023 previa expressamente, no item 9.7, IV, a necessidade de apresentação da Qualificação Cadastral com o "print da tela constando a informação: 'Os dados estão corretos'", e, no item 9.9, a sanção de reclassificação para o descumprimento.4. A atuação administrativa limitou-se ao estrito cumprimento das regras editalícias, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. 5. A exigência não configura formalismo exacerbado, pois a validação cadastral ("Os dados estão corretos") é um requisito técnico objetivo para aferir a aptidão do candidato perante o sistema eSocial, indispensável à futura contratação. 6. Inaplicável a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), pois a exigência não se resumia ao número do PIS/PASEP (dado estático), mas à verificação dinâmica da qualificação cadastral no sistema eSocial, informação que não se presume atualizada nos bancos de dados da Administração. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de validar a reclassificação de candidatos que descumprem exigências documentais claras e objetivas previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de instrumento nº 5002088-53.2025.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5016554-48.2023.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJES, Agravo de instrumento nº 5003892-27.2023.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002212-77.2024.8.08.0030

APELANTE:
GENILDA SANTANA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por GENILDA SANTANA GOMES em desafio à sentença (ID 16651432) que denegou a segurança por ela pleiteada, mantendo o ato de sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 39/2023.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou a Apelante para o final da lista de classificação do certame, sob o fundamento de não ter apresentado a documentação referente à Qualificação Cadastral do PIS/PASEP na forma exigida pelo item 9.7, inciso IV, do Edital.

A Apelante argumenta, essencialmente, que a exigência configura formalismo exacerbado e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e eficiência, bem como a Lei Federal nº 13.726/2018, uma vez que sua identificação PIS/PASEP já seria de conhecimento da Administração e constaria em outros documentos apresentados. Defende, ainda, a possibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo em casos de flagrante irrazoabilidade.

O Apelado, por sua vez, sustenta a estrita legalidade do ato, pautado no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que previa expressamente o documento e a consequência para sua não apresentação ou incorreção, refutando a tese de formalismo excessivo e a aplicabilidade da Lei nº 13.726/2018 ao caso específico.

Inicialmente, quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, é cediço que, embora não caiba ao Judiciário substituir o mérito administrativo, é plenamente possível a análise da legalidade e da conformidade dos atos com os princípios constitucionais, incluindo a razoabilidade e a proporcionalidade. Contudo, essa análise deve se ater aos limites da legalidade, sem invadir a discricionariedade administrativa, quando exercida dentro dos parâmetros legais. No caso, a análise se dará sob o prisma da legalidade e razoabilidade frente às regras editalícias, o que afasta a aplicação da tese da apelante como fundamento autônomo para reforma.

Passando ao mérito da controvérsia, adianto que o recurso não merece provimento.

O Edital nº 39/2023, que regeu o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e pedagogos pela SEDU/ES (ID 16651418), estabeleceu em seu item 9.7 a documentação obrigatória a ser apresentada pelos candidatos convocados para a 2ª etapa. Dentre os documentos exigidos, constavam especificamente:

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site:
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml
, clicar na opção de cidadão clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação - NIT). O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá apresentar o Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da chamada (PIS Caixa Econômica Federal ou PASEP - Banco do Brasil);

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml
, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e
imprimir o print da tela constando a informação: "Os dados estão corretos"
);
(grifei)

O mesmo edital, no item 9.9, previa expressamente a consequência para o descumprimento dessa exigência:

9.9 Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 (exceto inciso XI formação acadêmica), o candidato será
RECLASSIFICADO
para o último lugar da lista de classificação.
(grifei)

No caso dos autos, conforme o Termo de Reclassificação (ID 16651414), a Apelante foi reclassificada justamente por não atender ao item 9.7, inciso IV, pois o documento apresentado não continha o "
print
da tela constando a informação 'Os dados estão corretos'", indicando que a consulta no sistema de Qualificação Cadastral do eSocial não foi finalizada com sucesso. As informações prestadas pela Superintendência Regional de Educação de Linhares (ID 16651426) corroboram essa motivação, explicando que a ausência dessa mensagem impedia a verificação necessária da aptidão do CPF e NIS (NIT/PIS/PASEP) para utilização no eSocial.

Diante desse quadro, a atuação da Administração Pública limitou-se a aplicar estritamente as regras pré-estabelecidas no edital, instrumento que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato de reclassificação, pois a exigência estava clara e a consequência para o seu descumprimento também.

É esse o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à ora examinada. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 da Secretaria de Estado da Educação.
O impetrante teve a documentação indeferida por não apresentar a qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes exigidos pelo edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP nos termos do edital caracteriza formalismo excessivo e desproporcional; e (ii) determinar se a reclassificação do candidato, sem o atendimento integral das exigências editalícias, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica.
5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico.
2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva.
3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital viola o princípio da isonomia e não pode ser determinada judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002088-53.2025.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2025)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante
. II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação. III - Assim,
a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante
. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES - Apelação Cível nº 5016554-48.2023.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.
Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003892-27.2023.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.07.2023)

Dessa forma, constata-se que o ato administrativo impugnado observou rigorosamente as disposições editalícias e os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme precedentes acima transcritos, é firme no sentido de que a exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo quando estabelecida de maneira clara e objetiva, sendo legítima a reclassificação do candidato que não cumpre integralmente tais requisitos. Assim, inexistindo qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade no ato recorrido, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Não prospera a alegação de formalismo exacerbado ou desproporcionalidade. A exigência do “print” específico com a mensagem de validação (“Os dados estão corretos”), embora possa parecer meramente formal, está diretamente relacionada à verificação da Qualificação Cadastral para fins do eSocial, conforme explicitado pela Superintendência Regional de Educação. Trata-se de requisito técnico e objetivo, cuja finalidade é assegurar a regularidade dos dados do candidato perante sistemas governamentais integrados, condição essencial para a futura contratação e gestão do vínculo funcional. O edital, ademais, forneceu passo a passo para obtenção do documento, demonstrando não se tratar de exigência desarrazoada ou de cumprimento impossível. Cumpre registrar, ainda, que a sanção imposta à Apelante foi apenas a reclassificação, e não a eliminação sumária, o que reforça a razoabilidade da atuação administrativa.

No tocante à invocação da Lei Federal nº 13.726/2018, também não lhe assiste razão. Embora o diploma legal mencionado vise à desburocratização e à vedação de exigência de documentos já existentes em bancos de dados públicos, a peculiaridade do caso concreto afasta sua aplicação automática. A exigência do item 9.7, IV, do edital não se limitava à comprovação do número do PIS/PASEP, mas à apresentação da validação atualizada da Qualificação Cadastral perante o sistema do eSocial — certificada pela mensagem “Os dados estão corretos”. Trata-se, portanto, de verificação específica e dinâmica, indispensável para a conformidade cadastral do candidato com o sistema federal utilizado na formalização do vínculo temporário. Assim, ainda que a Administração já dispusesse de cadastros anteriores, não se pode presumir que tais dados estivessem aptos ao processamento no eSocial, razão pela qual é legítima a exigência de nova validação.

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou irrazoabilidade no ato administrativo que reclassificou a Apelante por descumprimento de requisito expresso e objetivo do edital, o qual, como visto, foi aplicado de modo isonômico a todos os participantes e encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal. Nesse contexto, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno a Apelante em custas recursais e honorários advocatícios, estes majorados em 2% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.